Tribunal: TJSP
Processo: 1053378-76.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Justiça gratuita. Pessoa física. Presunção de necessidade. Demonstração, ademais, da hipossuficiência. Benefício deferido. Portabilidade de linha telefônica sem solicitação. Demanda extinta sem resolução de mérito. Petição inicial que atende aos requisitos do artigo 319 do CPC, não havendo irregularidade na narrativa dos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Justiça gratuita. Pessoa física. Presunção de necessidade. Demonstração, ademais, da hipossuficiência. Benefício deferido. Portabilidade de linha telefônica sem solicitação. Demanda extinta sem resolução de mérito. Petição inicial que atende aos requisitos do artigo 319 do CPC, não havendo irregularidade na narrativa dos fatos e conclusão lógica dos pedidos a ponto de cercear o exercício do contraditório e ampla defesa da parte contrária. Imparcialidade da Magistrada. Pedido manifestamente infundado. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo a quo para regular prosseguimento do feito. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.